Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-52.2008.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000665-52.2008.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NATALINO SOUZA RIBEIRO - CPF: 580.973.411-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO FRANCISCO DO VALE (VÍTIMA), JOAO FRANCISCO RODRIGUES DO VALE - CPF: 274.569.001-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NATALINO SOUZA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II DO §2º, DO ARTIGO 121, DO CP – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRONÚNCIA CONFIRMADA - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Havendo indícios da presença de
animus

necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, a qualificadora prevista no §2°, inciso, I do CP (motivo torpe), deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000665-52.2008.8.11.0002

RECORRENTE: NATALINO SOUZA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
NATALINO SOUZA RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado
pelo motivo fútil, previsto no
artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 185655228).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a
desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal, por ter o recorrente desistido voluntariamente de dar prosseguimento à prática do suposto delito.

Busca, subsidiariamente, o decote da qualificadora do motivo fútil, prevista no inciso II do §2º, do artigo 121, do Código Penal (id. 185655235).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 185655239).

Em juízo de retratação o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos 9ID. 185655241).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 192430689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NATALINO SOUZA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da desclassificação para o delito de lesões corporais.

Pugna, a Defensoria Pública, pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado, ao argumento de que o recorrente desistiu voluntariamente do suposto intento criminosa.

Com efeito, no âmbito do procedimento do júri, o reconhecimento da desistência voluntária e a consequente desclassificação para o delito de lesão corporal, é aplicável em favor do réu somente quando não houver indícios mínimos de que depois de iniciada a execução, o réu deixa de prosseguir no intento criminoso, abandonando a conduta planejada.

Isso porque, a análise dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Desse modo, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete somente a análise da probabilidade da hipótese acusatória, em exame horizontal das provas. Somente o Conselho de Sentença poderá realizar o exame vertical do conjunto probatório.

No caso dos autos, não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitem o afastamento, de plano, do
animus necandi
do acusado.

Isso porque, embora o Natalino tenha alegado que interrompeu sua ação voluntariamente, a vítima
João Francisco Rodrigues do Vale
, na fase policial (id. 185655204, p. 13), deu versão diversa à apresentada. Confira-se:

“QUE, conhece o acusado Natalino, vulgo "Tico", há mais de seis anos e estavam trabalhando juntos "de sócios" na feira há aproximadamente um mês; QUE, no dia dos fatos, após trabalharem na feira do Pedra 90 em Cuiabá, retornaram até a casa da mãe do declarante para fazer o acerto da venda do dia; QUE, o acusado estava na posse do dinheiro, então, o declarante pediu-lhe para que entregasse o dinheiro a fim de fazer a partilha, porém, havia sobrado "urna caixa de:120 litros de peixe" e a esposa do acusado tinha a posse de R$ 200,00 (duzentos reais), esclarecendo que faltava R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) referente ao "dinheiro do peixe"; QUE o acusado entregou apenas R$ 120,00 (cento e vinte reais) ao declarante e disse que "não tinha mais dinheiro nenhum pra acertar e que iria resolver aquilo agora", momento em que o acusado sacou de uma faca que portava no shorts, enquanto o declarante deu-lhe um tapa no rosto e disse 'você está mexendo com homem", oportunidade em que o acusado desferiu um golpe de faca atingindo o declarante no peito esquerdo, "riscando"; QUE nesse momento o irmão do declarante José Carlos interveio, segurando o declarante a fim de apaziguar os ânimos, porém, enquanto José Carlos o segurava pela frente, ou seja, José Carlos "peito a peito com João Francisco, o acusado surgiu por trás de José Carlos e num movimento "tipo abraçando' os dois, desferiu uma facada nas costas de João Francisco”
.
Sic.

O irmão da vítima, a testemunha José Carlos Rodrigues do Vale, sob o crivo do contraditório, disse que o réu
NATALINO SOUZA RIBEIRO
tentou dar continuidade à ação criminosa, sendo, em tese, impedido por ele.

Desse modo, não é possível afastar, de plano, o elemento subjetivo (
animus necandi
) na conduta atribuída a ele, e, assim, desclassificar o delito de homicídio, na forma tentada, para outro de competência diversa do Tribunal do Júri, vez que, como entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o entendimento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Ademais, consta dos autos que o recorrente, supostamente, desferiu um segundo golpe na barriga da vítima, quando esta se encontrava caída por causa da primeira facada.

Impõe-se registrar, nesse passo, que a ausência de
animus necandi
trata-se de alegação de
“factum internum”
, e desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo (lição do mestre Hungria). Portanto, a menos que estejam comprovadas de forma estreme de dúvidas, teses desclassificatórias não podem ser acolhidas nesta etapa processual.

Assim, não havendo versão única sobre os fatos, uma vez que as provas colhidas apresentam claramente duas versões conflitantes, impõe-se a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, competente para dirimir tal questionamento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Da qualificadora do motivo fútil.

Conforme sabido, a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

“(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

Na hipótese, há indícios de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil, visto que motivado por divergência na divisão dos valores arrecadados com a venda de peixe, conforme depoimento prestado na fase policial pela vítima.

Assim, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada por motivo fútil, devendo a questão ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para manter a pronúncia de
NATALINO SOUZA RIBEIRO
pela prática do delito de tentativa homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023